Tribunal: TJDFT
Processo: 0736107-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736107-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX JARDSON BARROS MONTEIRO IMPETRANTE: ERICA ALVES DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ÉRICA ALVES DA CUNHA em favor de ALEX JARDSON BARROS MONTEIRO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Liminar indeferida em ID 63473051. Informações prestadas em ID 63627119. Parecer da douta Procuradoria de Justiça criminal em ID 64323406 pela denegação da ordem. É o relatório. Em consulta aos autos da cautelar n. 0704391-42.2024.8.07.0002, em que o paciente pleiteia a concessão de liberdade provisória, verifica-se ter sido o pedido deferido pelo juízo de origem, em 23/09/2024. Eis o teor do decisum (ID 211866543): “Apesar de haver prova da existência do crime e indícios da autoria, tendo restado demonstrado o “fumus comissi delicti”, verifico que, no que se refere ao “periculum libertatis”, ao menos no presente momento, não se vislumbra a necessidade da prisão cautelar do acusado. No caso em tela, entendo ausentes os requisitos para manutenção do réu na cautelar máxima de prisão, porquanto segundo o seu depoimento prestado na delegacia, esclareceu-se a dinâmica da participação do requerente, sendo o principal orquestrador dos furtos a pessoa de João Aquino, que se encontra preso, diminuindo assim o risco de reiteração delitiva, dada a necessidade de ação em grupo do requente. Outrossim, não há descumprimento de outras medidas, porquanto não impostas anteriormente. Além disso, a garantia da ordem pública, econômica e a conveniência e aplicação da instrução criminal podem ser resguardadas com decretação das medidas cautelares diversas da prisão. (...) Diante do ora exposto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabível a concessão da liberdade provisória ao acusado ALEX JARDSON BARROS MONTEIRO, todavia agregada com as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal: (...)” Foi expedido o alvará de soltura na mesma data e o paciente posto em liberdade. Assim, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, pois, tendo sido o paciente colocado em liberdade, não mais subsiste o interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator